Tribunal: TJPA
Processo: 0801072-22.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801072-22.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: REJANE SOTAO CALDERARO

AGRAVADO: ARTHUR CAMARA BRAGA

PROCURADOR: NEYLER MARTINS DE MENDONCA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0801072-22.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
REJANE SOTAO CALDERARO

Advogado do(a) AGRAVANTE: REJANE SOTAO CALDERARO - PA13623-A

AGRAVADO:
ARTHUR CAMARA BRAGA

Advogado do(a) AGRAVADO: NEYLER MARTINS DE MENDONCA - PA14600-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO EM DANOS ESTÉTICOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. VALORES DOS HONORÁRIOS JÁ INCLUSOS NO CÁLCULO DO VALOR APRESENTADO NO ACORDO FIRMADO ENTRE A PARTE AUTORA E SEGURADORA. HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO. READEQUAÇÃO DA DIVISÃO ESTABELECIDA PELO JUÍZO
A QUO
. REFORMA DA DECISÃO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por REJANE SOTAO CALDERARO objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém na parte que determinou a devolução e divisão de valores relativos aos honorários advocatícios.

Em resumo, alega que a decisão de piso que determinou a devolução dos valores anteriormente recebidos a título de honorários sucumbenciais é indevida, pois afirma que houve condenação da seguradora ao pagamento dos honorários sucumbenciais no que diz respeito aos danos estéticos. Aduz, também, que é indevida a divisão estabelecida pelo juízo a quo que determinou a proporção de 70-30 relativa aos honorários sucumbenciais no que tange à condenação dos réus ao pagamento da reparação pelos danos morais e danos estéticos.

Dessa forma, requereu a concessão do efeito suspensivo a fim de que seja suspensa a determinação de devolução dos valores recebidos anteriormente, bem como a suspensão da divisão dos honorários determinada pelo juízo de origem.

Em decisão de ID 14668538 foi indeferida a tutela recursal.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões em petição de ID 15112115. Em síntese, rechaçou os argumentos da recorrente e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo devidamente recolhido, conforme documento de ID 13999231.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que determinou a devolução dos valores recebidos a título de honorários nos autos do Proc. 0000927-86.2011.8.14.0301, bem como rever a divisão dos valores relativos aos honorários sucumbenciais.

Após análise dos autos, entendo que assiste razão à agravante. Explico.

Da análise dos autos principais, constato que a o juízo
a quo
condenou a parte ré ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos estéticos e R$ 30.000,00 a título de danos morais e, em relação à litisdenunciada, esta foi condenada ao pagamento dos danos estéticos no limite da apólice, sendo, portanto, coberto o montante relativo ao pagamento cabível ao litisdenunciante/ segurado. Na ocasião, a parte requerida foi condenada, ainda, ao pagamento de honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação e custas processuais. Vejamos:

“Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, em conseqüência, condeno os réus ROBSON DA SILVA GURJÃO e PAULO DA SILVA GURJÃO a pagar solidariamente: R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos estéticos; e a importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos morais. Essa importância deverá ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, esta pelos índices do IGP-M, a contar do presente julgamento. Assim, extingo o processo, com resolução de mérito, com base no art. 269, I, do CPC.”

Em fase de cumprimento de sentença, a seguradora/litisdenunciada firmou acordo com a parte autora, ocasião na qual restou acordado o pagamento dos valores relativos à condenação referente aos danos estéticos. Em análise ao documento de acordo juntado do documento de 15111733, constato que foi estabelecido, na cláusula 5, que o valor pago já englobava também o valor referente aos honorários sucumbenciais.

Além disso, verifica-se que o valor apresentado, quando requerido o bloqueio dos valores dos executados, foi obtido já incluso o montante referente aos honorários sucumbenciais fixados na sentença. A planilha de débito atualizada, apresentada em ID 42895329 - pg. 3, demonstra a inclusão dos honorários sucumbenciais no montante de 15%, que depois foi atualizado, totalizando o valor acordado de R$ 44.010,03.

Determinar a devolução dos valores ao recorrido apenas implicaria em enriquecimento ilícito deste, visto que, conforme demonstrado acima, os valores quitados pela seguradora foram obtidos com a inclusão dos honorários devidos à então patrona do autor da demanda, ora agravado.

Assim, percebe-se que são devidos os valores retidos pela advogada na ocasião do pagamento da condenação relativa aos danos estéticos, eis que o valor pago pela litisdenunciada já contemplava o montante referente aos honorários sucumbenciais, conforme determinado na sentença de piso e acima demonstrado, não havendo que se falar em qualquer conduta ilícita praticada pela patrona, eis que devido o valor retido em razão do trabalho realizado desde o ajuizamento da demanda.

Friso que o acordo firmado entre as partes foi homologado pelo juízo de piso, tendo o magistrado, portanto, reconhecido os cálculos e os valores apresentados pelas partes, não cabendo, neste instante, desconstituir o que fora homologado anteriormente.

Outrossim, mesmo que houvesse ocorrido a retenção irregular dos valores, conforme alegado pelo agravado, o juízo de piso não poderia, nos autos em discussão, determinar a devolução do montante.

Tal impugnação à retenção dos valores deveria ser realizada pelo recorrido em ação própria, na qual deveria pleitear indenização ou perdas e danos, por exemplo, decorrentes da conduta da advogada. Poderia também, se fosse o caso, promover reclamação administrativa junto à Ordem dos Advogados do Brasil, em tudo sempre observando o indispensável contraditório e a ampla defesa garantidos em nosso ordenamento jurídico.

Assim, ao determinar a devolução dos valores retidos referentes aos honorários sucumbenciais, incorre em erro o juízo
a quo
, nos termos da fundamentação exposta, extrapolando os limites da jurisdição.

Portanto, entendo que resta evidente que a agravante agiu nos termos da condenação decidida pelo juízo de origem, uma vez que reteve valores que lhe eram devidos em razão da condenação da parte ré ao pagamento dos honorários sucumbenciais em 15% sobre o montante, que, no caso, incidiu somente sobre os danos estéticos em razão da denunciação da lide.

No tocante à divisão efetivada pelo juízo primevo, também entendo indevida. Explico.

Conforme se depreende da análise dos autos, a patrona recorrente ajuizou a ação em janeiro de 2011, sendo a procuradora do autor durante todo o trâmite processual até a prolação da sentença.

Após a prolatação da sentença, a procuradora da autora atuou junto à instância recursal, ocasião na qual a sentença de piso foi mantida integralmente e, ocorrido o trânsito em julgado da decisão, deu-se início ao cumprimento de sentença.

Em continuidade, representou o autor no acordo firmado com a seguradora/litisdenunciada e restou habilitada até junho de 2021, data na qual o demandante da ação revogou os poderes outorgados à patrona, conforme petição de ID 42895466 – pg. 29. Após, os novos patronos do autor se habilitaram em agosto de 2021.

Portanto, a recorrente representou o autor por mais de 10 anos, atuando desde o ajuizamento da ação, julgamento do recurso de apelação interposto pelos réus e deu início à fase de cumprimento de sentença. Atento para o fato de que a patrona atuou durante mais de cinco anos só na fase de cumprimento de sentença, chegando, inclusive, a firmar acordo com a litisdenunciada.

Assim, entendo indevida a divisão estabelecida pelo juiz de piso, eis que não se monstra adequado, justo e escorreito.

Considerando a atuação da patrona recorrente, compreendo que a divisão justa relativa aos honorários sucumbências da condenação dos réus ao pagamento de danos morais no montante de R$ 30.000,00 (valor não atualizado), se faz na proporção de 90% à advogada agravante e 10% ao atual patrono do agravado, valor que entendo justo levando em conta a atuação dos advogados no feito.

Assim, entendo que merece ser reformada a decisão de piso no sentido de tornar sem efeito a determinação de devolução dos valores retidos a título de honorários sucumbenciais (danos estéticos) e readequar a divisão do montante relativo aos honorários sucumbenciais relativos aos danos morais.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso para tornar sem efeito a determinação de devolução dos valores retidos a título de honorários sucumbenciais (danos estéticos) e readequar a divisão do montante relativo aos honorários sucumbenciais relativos aos danos morais, na proporção de 90% para a advogada agravante e 10% ao advogado atual do agravado, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 11/09/2024